Tribunal: TJES
Processo: 5016530-54.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016530-54.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO BRANDAO
RECORRIDO: SMS ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PORTABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, na qual a autora narra que a requerida SMS ASSISTENCIA MÉDICA LTDA interrompeu seu plano de saúde unilateralmente, sem qualquer notificação prévia. Sustenta que mantinha o plano desde o ano de 2022. Sente-se lesada, motivo pelo qual pleiteia, liminarmente, para que seu plano de saúde seja restabelecido. No mérito, postula pela confirmação do pedido liminar, além de condenação da requerida em danos morais de R$ 24.208,80”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer no mérito a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos da exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte Autora, ora recorrente, não conseguiu comprovar de forma inequívoca os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). A decisão de piso fundamentou de forma correta acerca do tópico abordado pela parte, visto que não obstante a argumentação recursal apresentada esta não possui condão de reformar o ato sentencial recorrido, faço referência ao ponto: “No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva da VIDAPLAN, merece acolhimento. A partir do documento de id n° 14500112, juntado na peça vestibular, é possível visualizar que a SMS ASSISTÊNCIA DE SAÚDE estava desde o ano de 2015 com a comercialização de seus planos suspenso, motivo pelo qual houve a celebração de acordo de intercâmbio operacional com a ré VIDAPLAN, como forma de garantir a continuidade da assistência aos usuários do plano. Quando da existência do convênio, verifica-se que a requerida VIDAPLAN integrou a relação de consumo com a autora, a partir do momento em que passou a disponibilizar seus serviços para resguardar os serviços do plano de saúde contratado com a ré SMS ASSISTÊNCIA DE SAÚDE. No entanto, essa relação jurídica com a autora deixou de existir a partir de novembro/2021, pois em 30/11/2021 a ANS decretou a liquidação extrajudicial da SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ocasião em que o convênio foi extinto e foi iniciado processo de portabilidade, mediante a Resolução Operacional n° 2.712/2021, da ANS. De acordo com a referida Resolução Operacional m°2.712/2021, foi concedido prazo de até 60 dias para que os beneficiários da operadora SMS- ASSISTÊNCIA MÉDICA exercessem a portabilidade especial de carências para plano de saúde da escolha desses beneficiários. No caso dos autos, não provou a requerente que exerceu portabilidade para o plano de saúde da ré VIDAPLAN. Dessa forma, não é a requerida parte legítima para figurar na demanda em que se pretende o restabelecimento do plano de saúde SMS da requerente, porquanto o convênio celebrado deixou de existir desde 30/11/2021. Por consequência, com a liquidação extrajudicial da requerida SMS, e com a abertura de prazo para portabilidade para plano de escolha dos beneficiários, deixou a requerida VIDAPLAN de ser parte legítima para figurar no processo”.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)